Tribunal: TJES
Processo: 5003856-31.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003856-31.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR JOSE DOS SANTOS

APELADO: FABIANO FARIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE DE AGIR
VERIFICADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edimar José dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de imissão de posse ajuizada em face de Fabiano Faria. O juízo de origem entendeu ausente o interesse de agir do autor, por ausência de escritura pública registrada. O apelante sustenta possuir título particular de compra e venda, o que lhe confere legitimidade e interesse para requerer a imissão na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o promitente comprador, munido de contrato particular de compra e venda não registrado, possui interesse de agir para ajuizar ação de imissão de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão de posse é instrumento cabível ao proprietário que busca obter a posse de bem que nunca exerceu, com fundamento no jus possidendi (CC, art. 1.228).

Embora o registro do título seja necessário para a transferência da propriedade (CC, art. 1.245), o STJ admite que o promitente comprador, mesmo sem registro, pode propor ação de imissão de posse se munido de título aquisitivo idôneo.

O contrato particular de compra e venda apresentado pelo autor, com cadeia dominial demonstrada, é documento suficiente para configurar, ao menos em juízo preliminar, interesse de agir e legitimidade ativa.

A extinção do feito em fase embrionária, revela-se temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O promitente comprador munido de contrato particular de compra e venda não registrado possui legitimidade e interesse de agir para propor ação de imissão de posse.

A higidez do título apresentado deve ser aferida à luz da instrução processual, sendo indevida a extinção prematura da ação por ausência de registro do imóvel.

O reconhecimento preliminar da validade do título particular impõe a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu a presente ação de imissão de posse, sem apreciação do mérito
com base no artigo 485, VI do CPC, ante o entendimento do julgador primevo de que a ausência de escritura pública apontando a propriedade do imóvel pelo autor importaria em ausência de interesse de agir.

Irresignado, o recorrente aponta que a sentença vai de encontro a jurisprudência pátria, que possibilita a utilização de instrumento particular de compra e venda para embasar pedido de imissão de posse.

Pois bem.

De plano, penso que
assiste razão ao recorrente.

Explico.
A ação de imissão
de
posse é o instrumento processual de natureza petitória posto à disposição daquele que, na qualidade de proprietário, busca a posse de um bem que nunca deteve. Fundamenta-se, portanto, no
jus possidendi
, ou seja, no direito à posse decorrente da propriedade, conforme o art. 1.228 do Código Civil.

E
mbora a transferência da propriedade imóvel entre vivos se aperfeiçoe com o registro do título translativo (art. 1.245 do Código Civil),
não se pode olvidar que
o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, pacificou o entendimento de que a ação de imissão na posse
também
pode ser ajuizada pelo promitente comprador, mesmo que o compromisso de compra e venda não tenha sido registrado.

Nesses casos, o que se analisa é a higidez do título que confere ao autor o direito à posse, em contraposição à situação do réu, que
a exerce
sem justo título.

O STJ, no julgamento do REsp 1.724.739/SP, foi claro ao dispor que
"o autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem".

No caso em tela, o Apelante demonstrou, através do contrato de Id. 13662359, que adquiriu o imóvel de Alessiomar Tomazini e Carlos Alberto Menegussi. Estes, por sua vez, adquiriram o bem diretamente do proprietário registral, Octávio Ayres de Faria Filho, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/10/2009 (Id. 13662360).

Assim, tenho que ao menos para a aferição,
in status assertionis
, da legitimidade do autor/recorrente e de seu interesse na causa, o documento apresentado é válido, inexistindo, pois, razão para extinção prematura do feito.

Por fim
, registro que as questões trazidas pelo recorrido poderão ser apreciadas na origem durante a instrução, mormente porque sua análise neste momento poderia culminar em supressão de instância, já que o feito retomará o seu trâmite, com a possibilidade dele apresentar tais questionamentos ao julgador primevo por meio da contestação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo o documento apresentado pelo autor como hábil a legitimar a propositura da ação de imissão de posse, anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, permitindo o regular processamento da ação, já que extinta
indevidamente
em sua fase embrionária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.